Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO- TEMA 1170 – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INDÍCE DE CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO - IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação a cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, a agravante pugna pelo reconhecimento da repercussão geral reconhecida pela STF no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170, para que os autos sejam suspensos até seu julgamento. Sustenta incorreção quanto à base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento.
3. Da suspensão do feito – Tema 1170. 3.1. É sabido que há o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 3.2. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução.
4. Do índice de correção do período de 30/06/09 a 08/12/21. 4.1. O agravante alega que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. 4.2. No caso dos autos, o pagamento da condenação ainda não ocorreu. 4.3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.4. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.
5. Da base de cálculo - período a partir de 09/12/2021. 5.1. O ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.
6. Agravo de instrumento improvido.